Tribunal: TJES
Processo: 5004117-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem; Recuperação judicial e Falência; Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004117-18.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERN
O
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO PRIMEVA QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE FATURAMENTO. DEVEDOR SUBMETIDO A REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SUSPENSÃO. TEMA 769 STJ.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Conforme o deliberado no tema repetitivo nº 769 pelo Superior Tribunal de Justiça, necessário se afigura refletir sobre a necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; a equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; a caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade.

2. É sabido ser “prioritária a penhora em dinheiro”, conforme artigos 11 da Lei nº 6830/1980 e 835 do CPC, sendo, porém, igualmente certo poder “o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto” (§1º, artigo 835 do CPC). Referida flexibilidade pauta-se pelo objetivo maior da execução, que é a satisfação do crédito, bem como pelo princípio da menor onerosidade.

3. Encartado no artigo 805 do CPC e previsto no interesse do devedor, tem tal princípio especial aplicação no cenário em que o devedor encontra-se jungido a regime de recuperação judicial, haja vista que, nos termos da Lei nº 11.101/05, com a redação dada pela Lei nº 14.112/20, mantido o tramitar ordinário das execuções fiscais e a competência de tal Juízo para deliberar sobre eventuais constrições visando à satisfação dos débitos fiscais, resta ao Juízo da Recuperação Judicial – conhecedor amplo da condição financeira do devedor – apenas propor cooperação judicial ao Juízo da Execução fiscal (art. 69 do CPC).

4. Goza, portanto, o Juízo da Execução Fiscal da mesma competência que detém frente a devedores que não se encontram em condição de insolvência declarada, não obstante factível seja o receio de que maior impacto sobre a preservação da empresa possam as medidas satisfativas gerar nestes casos, reclamando, nessa esteira, atenção à escolha das alternativas constritivas, bem como sua adequada calibragem – a exemplo do percentual a ser penhorado sobre o faturamento, sob pena de caracterização de medida que implica violação do princípio da menor onerosidade.

5
. Recurso
de agravo interno
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004117-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de
agravo interno
aviado
em razão d
a
decisão
id nº 3446639,
que,
em atenção ao deliberado no
tema repetitivo nº 769 pelo Superior Tribunal de Justiça, determinou a suspensão do presente processo
.

Destaco, inicialmente, que o agravo de instrumento alçado à apreciação deste egrégio Tribunal de Justiça volta-se contra decisão primeva (id nº 1475299) que acolheu pedido formulado pelo Estado do Espírito Santo em desfavor do
ex adverso
para determinar, em sede de ação de execução fiscal, a penhora sobre seu lucro líquido (receita líquida) no percentual de cinco por cento.

Os argumentos vertidos no agravo de instrumento abordaram, entre outros pontos, (I) a competência do juízo universal da recuperação judicial para fazer o “controle da adequação (proporcionalidade e razoabilidade) dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da empresa em recuperação judicial, o que não ocorreu no caso em tela”; (II) não serem equiparáveis a penhora de dinheiro e a penhora do faturamento; (III) a necessidade de prévio esgotamento de diligências como pré-requisito para a ordenação de penhora sobre o faturamento.

Pela decisão id nº 1484185 foi o agravo de instrumento recepcionado no duplo efeito,
determin
ando-se
o sobrestamento

do trâmite do processo originário, identificado pelo nº 5000989-54.2017.8.08.0024, até ulterior deliberação, suspendendo, igualmente, os efeitos da decisão recorrida.

Ao depois, proferiu-se a decisão unipessoal objeto do agravo interno – suspensão do feito recursal em atenção ao tema repetitivo nº 769 do Superior Tribunal de Justiça, que apresenta como questão submetida a julgamento:

“Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade”.

Nas razões recursais de agravo interno (id nº 4637411), aduziu o Estado do Espírito Santo que “o tema não se aplica ao caso em questão, pois no precedente invocado, não se questiona a possibilidade de constrição do faturamento, quando já comprovado o esgotamento das diligências, como no caso concreto”, bem como que “não existem outros meios para satisfação do crédito tributário, não havendo indicação de outro bem apto, razão pela qual não tem cabimento discussão sobre violação do princípio da menor onerosidade”.

Pois bem. A consulta via sistema Pje aos autos primevos informa:

- em 04/2020, apontando não ter havido parcelamento do débito tributário, nem nomeação de bens à penhora, requereu o Estado do Espírito Santo a realização de diversas medidas constritivas (penhora on line/BacenJud; busca de bens pelo sistema RenaJud; requisição de declarações de operações imobiliárias - DOI, emitidas desde a data da inscrição da CDA, por meio do sistema INFOJUD em nome da executada);

- em 06/2020, proferiu-se decisão da qual constou o acionamento dos sistemas
Renajud (sem sucesso), Bacenjud
(houve o bloqueio de
valor insuficiente á satisfação do crédito) e
Infojud
(cópias das
declarações de imposto sobre a renda da pessoa jurídica foram acostadas aos autos);

- em 08/2020 o Estado do Espírito Santo requereu a realização de penhora sobre o faturamento da executada;

- em 03/2021 noticiou a executada a oposição de embargos à execução fiscal, bem como que foi deferida sua recuperação judicial;

- em 06/2021 foi a penhora em questão deferida na proporção de cinco por cento.

Teria, de fato, havido a adoção de diligências antes do pleito de avanço sobre o faturamento da pessoa jurídica devedora. Ocorre que tal aspecto não é o único contemplado pelo debate em curso perante o Tribunal da Cidadania.

É sabido ser “prioritária a penhora em dinheiro”, conforme artigos 11 da Lei nº 6830/1980 e 835 do CPC, sendo, porém, igualmente certo poder “o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto” (§1º, artigo 835 do CPC).

Referida flexibilidade pauta-se pelo objetivo maior da execução, que é a satisfação do crédito, bem como pelo princípio da menor onerosidade.

Encartado no artigo 805 do CPC e previsto no interesse do executado, tem tal princípio especial aplicação no cenário em que o devedor encontra-se jungido a regime de recuperação judicial, haja vista que, nos termos da Lei nº 11.101/05, com a redação dada pela Lei nº 14.112/20, mantido o tramitar ordinário das execuções fiscais e a competência de tal Juízo para deliberar sobre eventuais constrições visando à satisfação dos débitos fiscais, resta ao Juízo da Recuperação Judicial – conhecedor amplo da condição financeira do devedor – apenas propor cooperação judicial ao Juízo da Execução fiscal (artigo 69 do CPC).

Goza, portanto, o Juízo da Execução Fiscal da mesma competência que detém frente a devedores que não se encontram em condição de insolvência declarada, não obstante factível seja o receio de que maior impacto sobre a preservação da empresa possam as medidas satisfativas gerar nestes casos, reclamando, nessa esteira, atenção à escolha das alternativas constritivas, bem como sua adequada calibragem – a exemplo do percentual a ser penhorado sobre o faturamento, sob pena de caracterização de medida que implica violação do princípio da menor onerosidade.

Nessa esteira, não vislumbro outro desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo que, sem qualquer delonga,
conheço do agravo in
terno
aviado, negando-lhe, porém, provimento
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto de relatoria.